Tribunal: CARF
Processo: 10950.721374/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.721374/2011-48
ACÓRDÃO
2202-011.133 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO CARLOS DE MORAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.133 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721374/2011-48
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2009, ano-calendário 2008 (fls. 15/18), lavrada em 04/04/2011 por meio
da qual foi apurado o crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 16), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista

A ciência do lançamento foi efetuada em 18/04/2011 (fl. 300), por meio de Aviso
de Recebimento dos Correios. MERGEFIELD NL_Ciencia_tipo
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 18/05/2011 (fl. 02), na qual alega:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.133 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721374/2011-48
3
· Que, quando da declaração de imposto de renda exercício 2009, o Impugnante
declarou, do valor recebido a título de atrasado de aposentadoria, o valor de R$
22.246,90 como rendimento tributável, a fim de coincidir com o valor retido na
fonte, e declarou, como rendimento não tributável, o valor de R$ 174.110,12, vez
que referido valor é fruto do acumulado de aposentadoria, portanto, não incide o
IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) sobre referido valor no ano de 2009,
porquanto, conforme se observa dos cálculos que ora se junta, o valor percebido
pelo Impugnante a título de acumulado de aposentadoria, refere-se ao período
compreendido da data do pedido administrativo (abril/99) até a data da efetiva
implementação do beneficio (abril/06).
· Que o rendimento de R$ 196.357,02 refere-se ao valor da aposentadoria
(atualmente no patamar de R$ 1.091.89) acumulado em um período de mais de
05 (cinco) anos e acrescido de juros e correção monetária, motivo pelo qual, não
incide imposto da renda, pois referido valor mensal não ultrapassa o valor limite
de isenção disposto na tabela progressiva do IRPF, sendo isento, inexistindo
alíquota a ser cobrada.
· Que os valores retidos a título de IRRF, bem como o valor do suposto crédito
tributário IRPF/09 imputado ao Impugnante são indevidos, porquanto,
repetidamente, o valor de R$ 196.357,02 refere-se ao acumulado de
aposentadoria, do período de abril/99 a abril/06, acrescido de juros, correção
monetária, multa e honorários advocatícios. Assim, o rendimento tributável do
Impugnante no exercício de 2009 é apenas o valor já declarado pelo Impugnante,
que inclusive foi devidamente quitado pelo Impugnante no momento oportuno.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão
judicial, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
Impugnação Improcedente
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.133 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721374/2011-48
4
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que ajuizou ação judicial para discutir o crédito tributário em
cobrança, razão pela qual o presente processo administrativo deveria ser sobrestado. Ainda, no
mérito, o Recorrente alegou que os rendimentos recebidos acumuladamente deveriam ser
tributados conforme regime de competência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Conforme alegado pelo Recorrente, este ajuizou ação ordinária (de no 5001494-
14.2011.404.7004, perante a 2a Vara Federal de Umuarama) requerendo a declaração da nulidade
do crédito tributário ora em discussão neste processo administrativo. Assim, na hipótese de
concomitância entre processo administrativo fiscal e processo judicial com o mesmo objeto, há a
prevalência do processo judicial e consequente renúncia da discussão administrativa. Nesse
sentido é o PARECER NORMATIVO COSIT No 7/2014, que no âmbito administrativo tem
aplicabilidade vinculante, no seguinte sentido:
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto. Quando contenha objeto mais abrangente do que o
judicial, o processo administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que
não esteja sendo discutida judicialmente. A renúncia tácita às instâncias
administrativas não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a
seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade
da exigência discutida ou da decisão recorrida.
Nessa mesma linha é a Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.”
Por essa razão, não conheço do Recurso Voluntário do Recorrente. Para a matéria
em discussão neste processo administrativo, deve ser aplicado o que se decidiu no âmbito
judiciário.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.133 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721374/2011-48
5
De qualquer forma, cumpre mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido.
Ademais, o STF também julgou o Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com
repercussão geral, determinando que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Assim, caso não houvesse concomitância da discussão processual nas esferas
administrativa e judicial e o Recurso Voluntário fosse conhecido, estes entendimentos proferidos
pelo STF seriam de observância obrigatória deste Conselho, com base no artigo 99 do Novo
RICARF.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 378
DF CARF MF
Original